Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725914-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PACHECO MOSCARDI AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 78761517, no qual o agravante requer que seja determinado o imediato cumprimento do Acórdão, precisamente quanto à restituição do veículo, sob pena de multa diária, uma vez que tal pleito deve ser dirigido ao juízo a quo. Certifique a Secretaria se houve o trânsito em julgado. Em caso positivo, arquivem-se os autos. (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora